Tribunal: TJBA
Processo: 8028107-05.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028107-05.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA CRISTINA REBOUCAS VALENCA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAIS CIVIS – PROVENTOS INTEGRAIS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE SE AFASTA - APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 - EXCEÇÃO PREVISTA PELO ART. 40, §4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado se mostra genérica, sendo apresentada com mesmo fundamento, independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada, com deferimento da gratuidade à parte exequente.

2
.
p
reliminar de inadequação da via eleita
que se afasta
por se tratar de direito assegurado pela Lei Complementar nº 51/85, cuja negativa pela autoridade coatora tem sido sistemática, como é de conhecimento desta Corte, o que se reforça pela defesa oferecida quando da intervenção do Ente Público.

3. O Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é acompanhado por esta Corte Estadual, fixou tese no sentido da recepção, pela Constituição Federal, da Lei Complementar 51/1985, que prevê condições especiais para a aposentadoria dos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, II, III, da CF). Precedentes do STF e desta Corte.

4. Na hipótese, cuidou o impetrante de comprovar que preenche os requisitos legais para a aposentação vindicada, por possuir mais de 30 anos de contribuição, dos quais mais de 20 foram no exercício de cargo de natureza estritamente policial, conforme histórico funcional acostado aos autos.

5
.
S
egurança concedida para assegurar ao impetrante a aposentadoria integral, nos estritos termos da LC 51/85, consoante fundamentação acima esposada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028107-05.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANA CRISTINA REBOUCAS VALENCA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por
JULGAR IMPROCEDENTE
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
REJEITAR

A

PRELIMINAR

DE

INADEQUAÇÃO

DA

VIA

ELEITA

e, no mérito
,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .